Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702741-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVA GOMES NOLASCO AGRAVADO: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a ocorrência de inovação recursal, uma vez que as fotos e documentos acerca do cumprimento da obrigação somente foram apresentadas nesta instância recursal. Além disso, diga a parte quando iniciou os trabalhos e qual a previsão de término da obra. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator